Tribunal: TJDFT
Processo: 0751498-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESTUDANTE DE MEDICINA SEM RENDA PRÓPRIA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DECORRENTE DE AUXÍLIO FAMILIAR. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, sob o fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência financeira, em razão de movimentação bancária superior a R$ 9.000,00 em determinado mês, com determinação de recolhimento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, diante da análise de sua situação financeira e da documentação acostada aos autos.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada fundamenta-se em movimentações bancárias de aproximadamente R$ 9.000,00 em setembro de 2025, as quais, segundo o juízo de origem, não ratificariam a hipossuficiência alegada.
4. A agravante demonstra que tais valores advêm de repasses familiares específicos para pagamento de mensalidade universitária, sendo compatíveis com sua condição de estudante em regime integral e sem renda própria.
5. A média de entradas bancárias no bimestre (setembro-outubro/2025) foi de R$ 7.050,10, valor inferior ao limite de cinco salários-mínimos usualmente adotado pela Defensoria Pública como critério para a concessão da gratuidade.
6. A movimentação atípica verificada em determinado mês não se mostra suficiente, isoladamente, para afastar a hipossuficiência, especialmente diante da média de ingressos financeiros inferior ao patamar de cinco salários-mínimos.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para conceder-lhe a gratuidade de justiça.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 99, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982359, 0700857-62.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão 1984255, 0745680-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 10.04.2025.